Tribunal: TJDFT
Processo: 0749546-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao analisar agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, manteve a homologação de laudo pericial de avaliação de imóvel penhorado, diante da alegação de que o julgado teria deixado de enfrentar tese relativa à repercussão de fatores econômicos e urbanísticos regionais no valor atribuído ao bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão efetivamente incorreu em omissão quanto à análise da influência de empreendimentos públicos e vetores econômicos regionais na avaliação do imóvel penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração servem exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
4. A análise do acórdão embargado revela que a matéria indicada foi expressamente examinada, ao concluir-se pela inexistência de elementos capazes de afastar a metodologia pericial utilizada, especialmente porque os empreendimentos mencionados eram pré-existentes à data da avaliação e não possuíam caráter superveniente apto a alterar o valor do bem apurado.
5. A decisão colegiada reconheceu que a perita justificou adequadamente a metodologia aplicada, incluindo a escolha das amostras comparativas, e afastou a existência de erro técnico que justificasse a repetição da perícia, nos termos do artigo 873 do CPC.
6. A pretensão deduzida busca rediscutir o mérito da avaliação, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX. CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, §2o, art. 489, §1o, inc. VI, art. 873.